Tribunal: TJSP
Processo: 1011571-46.2024.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Carta de Sentença de Divórcio Litigioso. Registro de Imóveis. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em procedimento de dúvida, manteve a qualificação negativa à carta de sentença de divórcio litigioso, em razão da incerteza quanto aos termos da partilha do único imóvel do casal. A apelação busca a reforma da

Ementa:
Direito Registral. Apelação. Carta de Sentença de Divórcio Litigioso. Registro de Imóveis. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em procedimento de dúvida, manteve a qualificação negativa à carta de sentença de divórcio litigioso, em razão da incerteza quanto aos termos da partilha do único imóvel do casal. A apelação busca a reforma da sentença, alegando que a qualificação negativa desrespeita a coisa julgada e que o título é apto ao registro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a carta de sentença apresentada é clara quanto aos termos da partilha do imóvel e se deve ser afastada a exigência de retificação do título judicial para registro.
III. Razões de Decidir
3. O título apresentado não é suficientemente claro quanto ao conteúdo pretendido pelo apelante, devendo a solução ocorrer na via jurisdicional própria.
4. Não há decisão judicial reconhecendo o direito à integralidade do imóvel ao apelante, prevalecendo, na via administrativa, o conteúdo da sentença no sentido da meação em percentuais idênticos a cada cônjuge, reservando ao momento da venda do bem a divisão de acordo com o pagamento do financiamento imobiliário.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A qualificação registral deve respeitar a clareza e a legalidade do título apresentado. 2. A partilha de bens deve ser clara e específica para permitir o registro.
Legislação Citada:
Lei no 6.015/1973, art. 1o e art. 289; Lei no 8.935/1994, art. 1o e art. 30, XI; Código Civil, art. 1.658; Código Tributário do Município de Indaiatuba, art. 130, VII, "a".